Tribunal: TJPA
Processo: 0025509-48.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025509-48.2014.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO NUNES BOTELHO FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de improcedência proferida em ação anulatória de autos de infração de trânsito, julgada antecipadamente sem produção de provas, apesar do pedido expresso do autor para a realização de instrução probatória, em especial para apurar a alegada clonagem de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão que reconheceu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado de mérito em ação que exigia produção probatória para aferir a veracidade das alegações de clonagem veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 355 do CPC/2015 autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas.

4.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas oportunamente requeridas, seguido de sentença de improcedência fundamentada justamente na ausência de comprovação dos fatos alegados.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, nessas hipóteses, a sentença deve ser anulada para que se oportunize a produção de provas necessárias.

6.

Ainda que as partes tenham dispensado a instrução, o juiz detém iniciativa probatória para buscar a verdade real, podendo requisitar provas de ofício, em razão do interesse público de efetividade da Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
(Processo nº 0025509-48.2014.814.0301
), interposta pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB contra FRANCISCO NUNES BOTELHO FILHO contra a
,

diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA DETERMINAR O RETORNO DO PROCESSO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO,
nos termos da fundamentação.

Em razões recursais
,
o agravante, sustenta que não houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, uma vez que o autor foi regularmente intimado a indicar as provas que pretendia produzir e expressamente manifestou-se pelo julgamento imediato do feito, assumindo os riscos processuais dessa opção estratégica.

Argumenta que a posterior irresignação com o resultado desfavorável não pode servir como fundamento para anular a sentença e retroceder fase processual já superada, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), especialmente porque o autor não demonstrou qualquer prejuízo concreto nem cumpriu seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, deixando de apresentar provas de que não transitou nos locais das infrações ou de que seu veículo estava com outro condutor. Com fundamento em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o agravante requer a reforma da decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau, pleiteando a manutenção do julgamento de improcedência dos pedidos com resolução de mérito, por entender que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados e que a ausência de instrução decorreu exclusivamente da escolha processual do próprio autor.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito,

A questão em análise reside em verificar
se deve ser mantida a decisão monocrática que anulou anulada a sentença que, em julgamento antecipado do mérito, julgou improcedente a ação anulatória, por ausência de provas.

O julgamento antecipado do mérito está previsto no art.355 do CPC/15, com a seguinte redação:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do mencionado artigo, não pode o magistrado a quo julgar antecipadamente o mérito, caso haja necessidade da produção de outras provas.

No caso, o autor ajuizou ação para anulação de autos de infração de trânsito, alegando que não foi o infrator, não tendo circulado nos locais onde as infrações foram lavradas. Ressaltou a necessidade de uma investigação junto aos Órgãos competentes acerca da ocorrência da clonagem, para que com isso, fosse comprovada a inexistência das infrações, requerendo a inversão do ônus probatório, ante a sua impossibilidade de produzir prova negativa. Em seguida, o magistrado julgou improcedente a ação por ausência de comprovação da ilegalidade.

Seguindo a jurisprudência do STJ configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)
.

Em caso análogo, a Colenda Corte ressaltou que ainda que as partes litigantes tenham dispensado a prova, nada obsta que a instrução seja determinada por iniciativa do Juízo, tendo em vista a necessidade de busca da verdade real. Senão vejamos:

Ademais, ainda que supostamente a prova pericial tenha sido dispensada

pelas partes litigantes, nada obsta que a instrução seja determinada por iniciativa do juízo, na medida em que "a iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (REsp 1.012.306/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 7/5/2009). (...)

Ainda, eventual preclusão do direito das partes quanto ao pedido de

instrução probatória tampouco impede o exercício da faculdade por parte do juízo, uma vez que "A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (AgRg no REsp 1.157.796/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/5/2010)

(STJ. REsp 1986117/PA. Rel. Ministro Sérgio Kukina. Julgado em 30/03/2022).

Considerando as peculiaridades da demanda, é necessária a deliberação sobre a distribuição do ônus probatório, com a possibilidade de requisição de provas.

Nessas circunstâncias, o processo deve retornar à origem para regular processamento, tendo em vista que a fase instrutória fora suprimida. Logo, a pretensão à imediata anulação das infrações não pode ser atendida.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 10/12/2025